Tribunal: STF
Processo: HC 182861
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2020, por Edson Renato de Sousa e outro, advogados, em benefício de Jeferson Araújo dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado em 19.2.2020, pela qual, em 10.2.2020, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.589.997:
    “Trata-se de agravo interposto por JEFERSON ARAUJO DOS SANTOS, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ ns. 02 e 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
    Mediante análise do recurso de JEFERSON ARAUJO DOS SANTOS, a parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 15/02/2019, sendo o recurso especial interposto somente em 07/03/2019.
    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal.
    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, ‘o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, o que impossibilita a regularização posterior.
    Ressalte-se que apesar da parte ter apresentado os documentos de fls. 641/648 para comprovar a tempestividade do recurso, verifica-se que foram juntados após o decurso do prazo legal de 5 dias, portanto, não podem ser conhecidos tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso” (grifos nossos).
    2. Os impetrantes alegam ser cabível o presente habeas corpus e afirmam que “o tema em vertente, estipulados em ambas peças, tratam do tema de inadmissão do Recurso Especial por ausência de fundamentação idônea da decisão de 2ª Instância e a decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça da Ordem de Habeas Corpus demonstram a necessidade e o preenchimento dos requisitos necessários para julgamento por esta Egrégia Corte.
    Verificam-se que as decisões proferidas são manifestamente genéricas, violando o princípio da ampla defesa e da legalidade, sem qualquer fundamento apto a justificar o que aqui se combate. Assim, a irresignação agitada tanto no Recurso Especial quando no Agravo em Recurso Especial, ora são trazidas à colação para enfrentar os mesmos fundamentos da decisão atacada”.
    Alegam que “o Paciente opôs Agravo à decisão que inadmitiu o Recurso Especial, sendo que junto ao Agravo foi anexado documentos, fls. 460/470, que comprovavam a suspensão do expediente forense pelo próprio TJMG, o Ministério Público também não questionou a suposta intempestividade do REsp, e, assim, os autos completos subiram ao Superior Tribunal de Justiça.
    Recebido os autos, o eminente Presidente do STJ abriu prazo para comprovar eventual suspensão de prazo.
    Além dos documentos, fls. 460/470, foram juntados documentos, fls. 642/647, que comprovam, de maneira cabal, que houve a suspensão do expediente, inclusive tal suspensão acaba por ocorrer no Judiciário em âmbito nacional.
    O eminente Presidente do STJ julgou o agravo para não Conhecer do Recurso Especial. Foi certificado o trânsito em julgado mesmo o TJMG”.
    Asseveram que “(...) o presente caso não se trata de feriado local, trata-se de suspensão de expediente forense determinado pelo próprio Órgão julgador. Não é razoável ter que juntar comprovante de Ato praticado pelo próprio órgão, já que se presume que o princípio da publicidade abrange tanto o público externo, como o órgão que o praticou.
    O artigo 1003, § 6º previu a situação de feriado local, cuja necessidade de prova de que em determinado local ocorreu um feriado, e, portanto, a necessidade de juntar o comprovante do referido feriado para que o Tribunal tenha ciência das razões que ensejaram a interposição de recurso fora do Prazo.
    Não há razões para o TJMG ter inadmitido o Recurso Especial por ausência de comprovante de feriado local no momento da interposição de feriado local visto que a suspensão de expediente forense do TJMG se deu em decorrência de ato normativo interno, com presunção de que o próprio Tribunal reconheça a validade dos seus atos, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da legalidade”.
    Sustentam que “a decisão do eminente Presidente do STJ abordou o fato de que a juntada dos documentos juntados para a comprovação da suspensão do expediente forense ocorreu após o prazo de cinco dias concedido.
    Também neste ponto não decidiu com o acerto que se exige no caso. Isso porque já havia sido juntado aos autos, quando da oposição do Agravo ao Recurso os documentos que combatiam a inadmissão pelo TJMG do Recurso Especial pela falta de comprovação da suspensão do expediente no momento da interposição do Recurso Especial”.
    Ressaltam que “deve ser levado em consideração que os autos retornaram à Comarca de origem, a execução da pena é medida a ser tomada pela Comarca de Conceição do Mato Dentro-MG que inclusive, conforme doc anexo, determinará o início do cumprimento da pena de 07 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão em regime inicial semiaberto.
    Na presente situação, com PANDEMIA DE CORONA VÍRUS, mandar para prisão alguém que observou fielmente o prazo para interposição do Recurso para ter analisada sua sentença por uma Corte Superior digna das mais singulares reverências pela Justiça.
    Por estas razões pede-se e espera a CONCESSÃO DA ORDEM PARA anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinar o retorno dos autos para apreciação do Recurso Especial tempestivamente interposto, bem como suspender eventual ordem de prisão emitida em desfavor do PACIENTE até o trânsito em julgado”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) o Paciente, então, confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo e deferindo o pedido liminar, haverá de ao fim conceder de modo definitivo a presente ordem de HABEAS CORPUS para garantir ao PACIENTE o benefício de aguardar em liberdade o julgamento em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.589.997.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado em 19.2.2020, mais de um mês, portanto, antes da impetração deste habeas corpus (de 20.3.2020), não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.589.997 por ser intempestivo o recurso especial e não ter sido comprovada a tempestividade no prazo legal.
    Os impetrantes pretendem rever decisão transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    Na espécie vertente não está evidenciada teratologia nem ilegalidade manifesta. 
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    6. O Ministro Marco Aurélio, em sua decisão de 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. Nada impede que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação de situação específica do paciente.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora